Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731448-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO PEDRO RODRIGUES em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0734306-13.2022.8.07.0001, que deferiu medida liminar para determinar a imediata reintegração do autor, FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAÚJO, na posse direta do estabelecimento “CHIQUINHO BARBEARIA” situado na SCLRN 705, Bloco A, Loja 15 (Id 136908822 – origem). Pela decisão de Id 39608400, foi concedido o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ordem de desocupação e reintegração de posse até o julgamento de mérito do agravo. Após apresentadas contrarrazões (Id 39655682), foi noticiada a prolação de sentença na origem (Id 40550485/40550489 e 40625555). Intimado o agravante para se manifestar (Id 40559575), argumenta, em suma, ser nula a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, por não ter ocorrido o comparecimento espontâneo e sua consequente revelia ante a ausência de poder específico na procuração outorgada às anteriores advogadas para receber citação. Defende, ainda, não haver que se falar em perda do objeto recursal por subsistir seu interesse na manutenção da posse do imóvel, sob pena de acarretar alteração irreversível da situação fática, sem que tenha sido citado para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, além de risco de perda e não reconhecimento de valores pagos (Id 40992284). É o relatório do necessário. DECIDO. Apesar de ter sido concedido efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ordem de desocupação e reintegração de posse até o julgamento do mérito recursal, determinada pela decisão provisória ora recorrida no agravo, importa observar que o pedido de mérito formulado nas razões recursais tem por objeto especifico “A reforma da decisão agravada, para manutenção da posse em favor do agravante, até a sentença de mérito da ação possessória em respeito ao contraditório e ampla defesa” (Id 39495175, p.18 – g.n.). Quanto ao ponto, resta incontroverso já ter sido proferida sentença pelo Juízo de origem, o qual, após decretação de revelia, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda (Id 40625556), de modo a prejudicar a análise do mérito recursal, atinente à análise de decisão anterior com caráter manifestamente provisório. Relevante observar que a sentença superveniente amparou-se na revelia do réu-agravante, culminando no julgamento antecipado da lide em observância aos efeitos próprios do instituto processual, tendo ainda apreciado a situação fático-probatória colacionada ao feito. E em que pese sustentar o agravante a nulidade do comparecimento espontâneo e da revelia decretada, matéria a ser eventualmente objeto de recurso próprio, tem-se, em princípio, possuir o STJ entendimento quanto ao tema no sentido de que “Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022 – g.n.). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, com amparo em situação processual diversa e fundamentos próprios, vislumbra-se manifesta a perda superveniente do interesse recursal, objeto do presente agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora